Tribunal: TJDFT
Processo: 0718435-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718435-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLUCIO RODRIGUES DE ABREU AGRAVADO: RUSIVELT DE JESUS CARDOSO AMORIM, RC-TELECOMUNICACOES PROVEDOR DE INTERNET LTDA, RONALDO CAVALCANTI DE BRITO 84700785420 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLÚCIO RODRIGUES DE ABREU contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas – DF que, na ação de produção antecipada de prova no 0709864-55.2024.8.07.0019, determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos (ID 230696725 do processo originário): “Nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil, a produção antecipada da prova é admitida nos casos em que: (i) haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; (ii) a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; ou (iii) o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. 2. Vale salientar que a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu, e não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. 3. O art. 382 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que o requerente deve: (i) apresentar as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova; e (ii) mencionar com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. 4. Se houver caráter contencioso, o juiz deve determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, aos quais se faculta a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. 5. No presente caso, a inicial apresentada carece de emenda. 6. Com efeito, o autor almeja a exibição dos documentos relacionados à empresa NET DOM PEDRO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME, da qual era sócio, juntamente com o réu RUSIVELT DE JESUS CARDOSO AMORIM. 7. Ocorre que também são formulados pedidos em desfavor de RC - TELECOMUNICAÇÕES PROVEDOR DE INTERNET LTDA e RONALDO CAVALCANTI DE BRITO 84700785420 – ME, os quais, para além da suposta fraude mencionada na exordial, não possuem qualquer relação com o autor e, portanto, não podem ser compelidos a lhe fornecer as informações e documentos que solicitados, uma vez que decorrem unicamente da administração empresarial e são preservadas por sigilo.[1] 8. Em tempo, é válido destacar que o próprio autor narra em sua inicial que mais de duzentos e vinte clientes foram induzidos em erro, o que levou a uma perda significativa de receita, sendo que ele já possui a relação de pessoas que "saíram" da empresa NET DOM PEDRO. Portanto, em tese, o autor detém os meios necessários para fazer valer a sua pretensão. 9. Noutro giro, a petição inicial é genérica e não especifica os documentos que o autor pretende ver exibidos, tampouco o período que deve ser abrangido pela documentação - importante frisar, nesse ponto, que tal período deve limitar-se ao tempo em que o autor foi sócio da pessoa jurídica mencionada na inicial. 10. Convém sublinhar, por fim, que a produção antecipada da prova não é a via adequada para impor ao réu a realização de cálculos ou a confecção de documentos, incumbindo-lhe apenas a exibição daqueles que efetivamente possui, razão pela qual, desde logo, indefiro a colheita do depoimento pessoal dos réus e da prova pericial pleiteada. Com efeito, de posse da documentação almejada, o autor terá plenas de condições de verificar se houve a prática de eventual ilícito. 11. Ante o exposto, no prazo de 15 (quinze) dias, emende-se a inicial para: a) excluir do polo passivo as partes RC - TELECOMUNICAÇÕES PROVEDOR DE INTERNET LTDA e RONALDO CAVALCANTI DE BRITO 84700785420 – ME; e b) indicar de forma detalhada e específica a lista de documentos que pretende ver exibidos. Cumpre salientar que somente será deferida a exibição de documentos relativos ao período em que o autor foi sócio da empresa NET DOM PEDRO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME. 12. A nova petição deve ser apresentada de forma consolidada, em único documento, sendo dispensada a juntada dos documentos que já constam nos autos, sob pena de indeferimento da inicial. 13. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 71638555), afirma que era sócio da empresa Net Dom Pedro Serviços de Internet LTDA – ME. Menciona que o outro sócio da referida pessoa jurídica, Sr. Rusivelt de Jesus Cardoso Amorim, não permitia que o agravante tivesse acesso às contas bancárias e aos sistemas operacionais da empresa. Informa que descobriu que quantias foram transferidas da conta da pessoa jurídica para conta pessoal do sócio administrador e para terceiros, sem justificativa nem autorização. Verbera que houve administração temerária da pessoa jurídica pelo sócio administrador. Discorre sobre o desvio de clientela que teria ocorrido para outras empresas, com a participação do sócio Rusivelt de Jesus. Menciona que ajuizou ação de produção antecipada de prova, diante dos fatos acima narrados. Argumenta que não é cabível o pedido de emenda determinado pelo juízo de origem, uma vez que houve conduta ilícita do sócio administrador em conluio com as empresas RC-Telecomunicações e Ronaldo Cavalcanti, visando realizar o desvio de clientela para outras pessoas jurídicas. Defende o não cabimento do pedido de emenda da inicial. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Além disso, o recurso é meio pelo qual se visa reverter a decisão que tenha sido prejudicial à parte agravante, sendo incabível o seu manejo para impedir que seja prolatada decisão apenas prenunciada pelo juízo a quo, no caso o indeferimento da inicial, caso a emenda não seja efetuada. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1398063, 07135329620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1141608, 07159761020188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A lei processual contém rol taxativo a limitar as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015). 2. Despacho ordenatório de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, impugnável por meio de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido, à unanimidade. (Acórdão 1114952, 07046834320188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 17/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. ATO IMPUGNADO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.005 do Código de Processo Civil, o qual exige que, em sede de processo de execução, tenha sido prolatada decisão interlocutória. 2 - Verificando-se que o ato judicial atacado por Agravo de Instrumento, consistente na determinação de emenda à inicial, não ostenta cunho decisório, tratando-se, pois de mero despacho, o caso subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Recurso desprovido. (Acórdão 1113395, 07041404020188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, o recurso interposto é incabível. Por fim, apenas a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação do agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, por se tratar de requisitos de admissibilidade recursal. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora. Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação) se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença, não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Não há pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que, ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. (AgInt no AREsp 1.686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 3/3/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020. IV - Não merece prosperar a alegação de violação, pelo Tribunal de origem, do princípio da não surpresa, sob o argumento de que competiria ao Tribunal de origem possibilitar à recorrente manifestação prévia a respeito dos argumentos utilizados para o não conhecimento do recurso de apelação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (REsp 1.906.665/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.172.587/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019.) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021 – grifou-se.) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intime-se. Publique-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora